Tribunal: TJSP
Processo: 2243690-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2243690-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba,
em que são embargantes BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e TRISUL S/A, é embargada JOSEFINA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
MOACIR PERES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243690-03.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.138
Embargos de Declaração no 2243690-03.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda e outra
Embargado: Josefina Aparecida da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reclamação. Alegação de
vício de omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se
enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame do
julgado. Embargos rejeitados.
BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e TRISUL S/A opuseram os presentes embargos de declaração, com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 1.318/1.326,
ao julgar extinta a reclamação, incorreu em vício de omissão, porque não considerou
que a própria reclamada, em julgamento superveniente, em outro processo, reconheceu
a possibilidade de “apreciação do documento de corretagem a fim de se julgar pela
adequação/inadequação das decisões vergastadas no âmbito do Juizado Especial ao
entendimento consolidado no tema 938 editado pelo C. Superior Tribunal de Justiça”.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, levou em
consideração (para a extinção do processo):
1 - que a presente reclamação não se enquadra na hipótese do
artigo 14 da Resolução no 759/20162, porque a ação prevista nesse
dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ compete
somente à Turma de Uniformização, órgão que, nessa matéria,
agindo por delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução
STJ 03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da
Resolução TJSP 759/2016), já decidiu a questão, com
pronunciamento desfavorável às reclamantes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243690-03.2019.8.26.0000/50000
3
2 que, a partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da
ação, embora compreensível, não justifica nova reclamação,
pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial,
porque a hipótese de reclamação contra decisão de outra
reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita
de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
3 que também não é caso de reclamação com base no artigo 38
da mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial
contra decisões da Turma de Uniformização, porque tal ação de
competência do Órgão Especial, não comporta matéria
envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ, mas sim (e tão somente) as hipóteses em
que o precedente vinculante supostamente violado pela decisão
reclamada é proveniente do próprio Órgão Especial ou das Seções
do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo
assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira
parte, da Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de
uniformização de interpretação de lei (se houver divergência com
posicionamento do Órgão Especial ou de Seções do Tribunal); ou
(ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando
verificada divergência no processamento dos feitos).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator